Tribunal: TJSP
Processo: 2285327-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral – Decisão que indeferiu antecipação da tutela de urgência para exclusão do nome da autora de cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral – Decisão que indeferiu antecipação da tutela de urgência para exclusão do nome da autora de cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285327-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante JESSICA
OLIMPIO DA SILVA, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285327-94.2020.8.26.0000 -Voto no 16079 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2285327-94.2020.8.26.0000
Agravante: Jéssica Olímpio da Silva
Agravada: Claro S/A
Comarca de Barretos 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Cláudio Bárbaro Vita
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16079
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com dano moral

Decisão que indeferiu antecipação da tutela de urgência para
exclusão do nome da autora de cadastro de devedores
mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Se não
preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o
seu indeferimento Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com dano
moral (processo no 1008381-78.2020.8.26.0066) que a agravante move contra o
agravado, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência tendente a excluir o
nome da autora dos órgãos restritivos de crédito.
Alega a agravante que “não tem como (...) fazer prova
negativa nesse momento de que houve o cancelamento da TV, vez que o fato ocorreu
em 2013, além do que, não se pode descurar o fato de que a medida é totalmente
reversível, mostrando-se totalmente passível de deferimento a concessão da tutela
antecipada”.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de
resposta.
É o relatório.
O juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela, ao
fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285327-94.2020.8.26.0000 -Voto no 16079 - GC
3
“(...) Trata-se a presente de ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de tutela de urgência para
exclusão de apontamentos no cadastro dos inadimplentes.
Alega a autora que ao buscar junto ao comércio local,
realizar compras a credito, teve seu pedido negado em
virtude de constar restrições apontadas pela ré, que contudo
alega desconhecer e mesmo que eventualmente existentes
encontram-se prescritas. Pede em tutela de urgência que
mencionado apontamento seja excluído da base de dados do
Serasa. O pedido de tutela de urgência não comporta
acolhimento. Primeiro de se anotar que os documentos
juntados pela parte autora, referente a negociação de divida
não comprovam que o seu nome conste ou em algum
momento tenham sido inseridos nos cadastros dos
inadimplentes, mas apenas que procurou o próprio autor
negociar as dividas (fls. 38 e 46), não configurando
cobrança vexatória ou mesmo restrição ao credito, tanto que
o documento intitulado Score consta com regular e positivo
(fls. 43), ou seja, não há pendências anotadas, conforme se
vê as fls. 39/42. Além disso, em que pese a alegação de que
teve seu credito negado, não consta dos autos qualquer
documento idôneo que comprove essa alegação. Outrossim a
parte autora não nega a relação negocial com a ré, somente
discordando de suposto debito, além disso alega que foi
informada de outros supostos debito com diversas empresas,
não podendo ser afirmado nesse momento processual que o
alegado débito prescrito com o réu seja o único motivo de
suas alegadas restrições”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285327-94.2020.8.26.0000 -Voto no 16079 - GC
4
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a
agravante coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito
necessário ao provimento da tutela de urgência.
É que alega a agravante na exordial que: “1° A dívida sequer
existe. Isso porque a autora teve Claro TV e fez o cancelamento da mesma no ano de
2013. Porém, a requerida permaneceu gerando boletos e cobranças após
cancelamento. 2° A dívida mesmo se existisse, estaria PRESCRITA! Ora, o
vencimento do débito deu-se em 04/11/2013. Por qual motivo a autora ainda sofre
restrição interna? Trata-se de uma nova modalidade criada pela empresa Serasa
que muitas empresas aderem e que mascaram o seu real intento: Burlar a Lei e
deixar o consumidor com negativação por mais de 05 anos. Por mais que o
consumidor esteja aparentemente com o nome limpo, enquanto constar na
plataforma Serasa Consumidoras “contas em atraso” já prescritas, as empresas se
recusam a fornecer crédito a esses consumidores que são eternamente negativados”
(fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285327-94.2020.8.26.0000 -Voto no 16079 - GC
5
No entanto, como bem fundamentado na decisão agravada,
não há pendências anotadas em nome da agravante que conste nos cadastros de
restrição ao crédito por conta, e não consta qualquer comprovação nos autos que teve
crédito negado em estabelecimento comercial.
De outra parte, a alegação da agravante de que houve o
cancelamento da TV em 2013 somente poderá ser dirimida através da necessária
instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. Neste contexto, se não preenchidos os requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de
rigor o seu indeferimento.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)